Tribunal: TJMT
Processo: 1009430-35.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009430-35.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benfeitorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAOLA MARIANA DE CAMPOS ALVES - CPF: 040.177.241-16 (APELANTE), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), SIMEAO SANTANA ALVES FILHO - CPF: 353.544.611-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1009430-35.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Paola Mariana de Campos Alves

Apelado
: Simeão Santana Alves Filho.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – LITISPENDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – NÃO DEMONSTRADO DESLEALDADE PROCESSUAL - JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO –

REQUISITOS PRESENTES - REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

A condenação da parte à
sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se a alguma das hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC/15, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

Ausente a comprovação de que a parte

ao propor nova ação no plantão forense, agiu com deslealdade processual, objetivando fins processuais

ilegítimos, a deve ser excluída a condenação por litigância de má-fé.

Demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, deve ser deferido os benefícios da assistência judiciaria gratuita.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1009430-35.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Paola Mariana de Campos Alves

Apelado
: Simeão Santana Alves Filho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Paola Mariana de Campos Alves

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz Plantonista da

Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela nº 1009430-35.2021.8.11.0003,

que julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, I, do CPC, por reconhecer a existência de litispendência, e condenou a parte autora ao pagamento de multa fixada em 10%

por

litigância de má-fé, bem como

ao pagamento das custas processuais.

Inconformada, recorre a parte autora, requerendo a reforma da sentença para que seja afastada

a imputação pela litigância de má-fé e o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões, sustenta, a apelante, a ocorrência de vício procedimental, em face da ausência de intimação para comprovação do preenchimento dos pressupostos da gratuidade, que segundo defende, estão demonstrados por meio de carteira de trabalho que atesta o seu desemprego. Combate a condenação pela multa processual,

apontando a ocorrência de equívoco na distribuição dos autos, aliada a ausência

de má-fé processual.

Forte em tais argumentos, pede pelo provimento do apelo para que seja deferido o benefício da gratuidade e afastada a condenação em litigância.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1009430-35.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Paola Mariana de Campos Alves

Apelado
: Simeão Santana Alves Filho.

V O T O

Cuida-se de recurso de apelação interposto objetivando infirmar a decisão

proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela nº 1009430-35.2021.8.11.0003,

que julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485,I, do CPC, por reconhecer a existência de litispendência, e condenou a parte autora ao pagamento de multa fixada em 10%

por litigância de má-fé,

e

ao pagamento das custas processuais, bem como indeferiu os benefícios da assistência judiciaria gratuita.

Insurge-se a parte autora contra a aplicação da sanção pela prática de ato por litigância de má-fé, ao fundamento da ausência de deslealdade

processual, assim também pelo indeferimento da gratuidade, porque coexistentes os pressupostos legais.

À sabença, de
acordo com que se extrai do art. 5º do CPC vigente
[1]
, os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e, umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal, é a proibição de abuso de direitos processuais, como, por exemplo, é a utilização do processo para fins ilegítimos, assim também proceder a parte de

modo temerário, que são

hipóteses expressas de litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos III e V, do CPC/15, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6º do mesmo Código. Confira-se:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

[...]

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
”

Assim é que a condenação da parte à
sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se a alguma das hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC/15, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

In casu
, o contexto processual não demonstra que a parte autora

ao propor nova ação no plantão forense, agiu com deslealdade processual, objetivando fins processuais

ilegítimos, a tipificar a conduta como de má-fé.

Isto porque, ao que se afigura, a distribuição de nova ação na justiça comum se deu por equívoco do causídico que ao protocolar a demanda perante o Juizado Especial,

não se atentou em requerer a apreciação da matéria em plantão,

dada a urgência apontada,

o que motivou o pedido de desistência e propositura de nova demanda,

e tal fato restou comprovado nos autos, de modo que não há como taxar a conduta de
ilegítima, ainda, que, evidenciado erro da parte.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO – MANTENÇA DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FALTA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS CONHECIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração devem ser conhecidos quando comprovado que não houve apreciação de um dos pedidos formulado pela parte interessada.

2.
Não se confunde formulação de pretensão manifestamente improcedente ou inadmissível com conduta típica de litigância de má-fé, até porque esta exige demonstração inequívoca de alteração da verdade dos fatos, para fins locupletamento ilícito e em prejuízo do seu semelhante, se não constatada efetiva litigância de má-fé pela parte, merece rejeição a condenação a esse título
.
”

(Red n.

1014329-56.2019.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado. Des. João Ferreira Filho, j. 28.01.20 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE DÉBITOS DESCONHECIDOS PELA AUTORA – SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DÉBITO NÃO COMPROVADO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – APLICAÇÃO DE JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMG - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A condenação por litigância de má-fé somente é possível se estiver comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, o que não se verificou na espécie
.”
(TJMT - Apelação Cível nº 5.042/2017. 4ª Câmara de Dir. Privado.

Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. j. 22.02.17 – negritei)

Desta forma, a
litigância
de
má-fé
só pode ser conferida quando há prova de que a parte utilizou de processo com objetivo de fraudar a justiça, valendo-se do processo para fins ilegítimos, de forma desleal, circunstâncias não evidenciadas na hipótese.

No que pertine ao benefício da gratuidade, revisitando os autos originários, os documentos colacionados, sobretudo a CTPS (ID n. 86896975), corrobora que a apelante

encontra-se desempregada, já que o contrato de trabalho foi extinto

em 01/2021,

circunstância que à evidência, corrobora a insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais.

Assim é que demonstrada a impossibilidade econômico-financeira da parte autora de arcar com o pagamento das custas do processo, deve ser deferido os benefícios da assistência jurídica gratuita.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – descontos sobre BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC – NECESSIDADE DE INSTRUMENTO ASSINADO A ROGO E subscrito por DUAS TESTEMUNHAS – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – dever de indenizar – VALOR REPARATÓRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO –INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL -

CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – REQUISITOS PREENCHIDOS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Nos termos do art. 595 do CC, a validade do contrato de empréstimo entabulado por pessoa analfabeta só é possível quando presente sua assinatura a rogo devidamente acompanhada de instrumento subscrito por duas testemunhas, assegurando a parte hipossuficiente, o conhecimento do conteúdo do contrato e suas consequências.

2 – Diante da negativa da contratação, cabe ao réu comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito do autor.

3-Não desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança efetivada indevidamente no benefício previdenciário da apelada, comprovando, com isso, a falha na prestação do serviço, o que dá ensejo ao dano moral.

4– Evidenciada a má-fé, as parcelas indevidamente descontadas devem ser restituídas em dobro, consoante prescreve o art. 42 do CDC.

5 – Não sendo o apelante capaz de suportar as custas processuais e demais encargos oriundos do processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, há de se conceder-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita.

6 – Exclui-se a litigância de má-fé quando o demandante não age com dissimulação no desempenho do exercício regular de seu direito.
”
(
Rac n. 0001797-89.2018.8.11.0004, 3ª Câmara de Direito Privado, Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j.

22.04.20 - negritei)

Dessa forma, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser reformada, para excluir a condenação da apelante por litigância de má-fé e deferir-lhe os benefícios da gratuidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

É como voto.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021